Tribunal: TJDFT
Processo: 0747529-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0747529-07.2020.8.07.0000 Impetrante : Rogério Fedrigo Paciente : Márcio Santos Lima Silva DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Rogério Fedrigo, OAB/DF 43.340, em favor de MÁRCIO SANTOS LIMA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo para a instrução criminal. Informa o Impetrante que no dia 19/08/2020, o paciente, Marcelo Santos Lima Silva foi preso em flagrante, pela suposta infringência ao delito tipificado no art. 33 caput da Lei n.o 11.343/2006, distribuído ao juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o no 0734540-63.2020.8.07.0001. Esclarece que em 20/08/2020, foi realizada a audiência de custódia da qual a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e, em 24/08/2020 o Núcleo de Audiência de Custódia enviou para o juízo de origem os autos do inquérito policial. Posteriormente, o inquérito policial foi concluído em 01/09/2020 e o processo foi autuado pelo juízo processante em 14/09/2020. Alega que os autos ficaram adormecidos no cartório da vara do juízo apontado coator por longos e demorados 23(vinte e três) dias e somente foi concedido vista ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia em 16/10/2020, ou seja, somente após 33 (trinta e três) do processo já ter sido autuado pelo juízo processante. Aduz que em 16/10/2020 o Ministério Público já ofereceu denúncia em desfavor do paciente e até o presente momento (03/11/2020) sequer houve a expedição do mandado de citação para que o Paciente viesse a responder a ação penal. No presente caso, antes de decidir sobre a alegação de eventual excesso de prazo durante a instrução processual, é de toda conveniência ouvir-se o Juízo do Conhecimento, pois, somente os excessos imotivados é que dão ensejos a relaxamentos de prisão. Solicitem-se as informações ao Juiz processante. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 03 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator